Tribunal: TJBA
Processo: 0000172-27.2020.8.05.0130
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000172-27.2020.8.05.0130 – Comarca de Itarantim/BA Recorrente: Edilson dos Santos Advogado: Dr. Álvaro Pereira Martins (OAB/BA: 16.158) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Maria Imaculada Jued Moysés Paloschi Origem: Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itarantim Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 402 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. DEFESA QUE NÃO REQUEREU DILIGÊNCIAS APÓS A AUDIÊNCIA, TAMPOUCO EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edilson dos Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo M.M Juiz da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itarantim, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, caput, do Código Penal. II - Extrai-se da Exordial acusatória in verbis: que “[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 19h, na Fazenda Nova Iguaçú, região do Angelim, Potiraguá/BA, o denunciado, imbuído de animus necandi desferiu golpes utilizando um pedaço de pau e uma arma branca, tipo faca peixeira, contra vítima Jackson de Oliveira Santos, causa única e eficiente do falecimento deste. Segundo apurado, no dia e horário supracitados, uma guarnição da polícia militar recebeu a informação que havia ocorrido um homicídio no local supracitado e, o denunciado se encontrava na sede da fazenda vizinha, Vista Alegre. 3- A guarnição empreendeu diligência até o local, encontrando o denunciado, já contido por pessoas ali presentes. Ao ser indagado sobre o ocorrido, este afirmou que havia desferido vários golpes contra a cabeça da vítima com um pedaço de pau, quando esta tentou invadir, pela segunda vez, a sua residência, desta vez portanto uma faca e lhe fazendo ameaças. Os policiais foram com o denunciado até o local dos fatos, encontrando a vítima em decúbito ventral, apresentando várias lesões na cabeça, sem sinais vitais. 4. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia a fim de que fossem tomadas as providências legais cabíveis. Ante o exposto, tendo assim agido, cometeu o denunciado EDILSON DOS SANTOS, o crime previsto no Artigo 121, "caput", do Código Penal [...]” (ID. 75594940). III - Em suas razões de inconformismo, postula o Recorrente, preliminarmente, a declaração de nulidade da fase instrutória, aduzindo a inobservância ao art. 402 do Código de Processo Penal, e, no mérito, pugna pela absolvição sumária do acusado, ao argumento de que ele teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia. IV - Ab initio, não merece albergamento a preliminar de nulidade da instrução processual por inobservância ao art. 402 do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, compete às partes, ao final da instrução, requerer diligências, desde que justificadas pelas circunstâncias apuradas. No caso, a Defesa nada requereu ao término da audiência, conforme termo de ID. 75596407. Não se descura do fato de que cabe à Defesa requerer diligências ao final da audiência, se entender necessário, nos termos do art. 402 do CPP, entretanto, não cabe ao Magistrado instar as partes a se manifestarem, devendo ser de iniciativa destas tal requerimento, que, no caso concreto, também não foi formulado nas alegações finais apresentadas. (Id 75596413) Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. V - No mérito, é cediço que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP). VII - Na hipótese sob exame, a tese defensiva concernente à absolvição sumária em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser acolhida. Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VIII- In casu, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Laudo de Exame de Necrópsia da vítima Jackson de Oliveira Santos (ID. 75594961), no qual consta que o falecimento se deu em razão de “Traumatismo Crânio-Encefálico consequente a ação contundente.”; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 75594940, fls. 6,8,9-11; ID. 75594941, fls.8-14. e ID. 82685408), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. Cabe destacar os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação Reinan Cunha de Jesus, Wesley Brito de Oliveira, e dos policiais militares, Luis José da Silva Neto e Marcos Vandré Novais de Almeida (Transcrição lifesize – ID. 82685408). O Recorrente, embora não tenha sido interrogado em sede judicial, admitiu, na seara policial, que golpeou cerca de seis vezes a vítima com o cabo de uma ferramenta, alegando, contudo, ter agido após o ofendido tentar invadir sua casa. IX- Nesse contexto, malgrado a Defesa sustente que o Réu agiu em legítima defesa, pois a vítima teria tentado invadir a sua residência, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, vez que este afirmou que, após o primeiro golpe, a vítima caiu, mas que teria lhe agredido aproximadamente por seis vezes, não havendo, assim, certeza quanto ao uso moderado dos meios necessários para se defender. Observa-se, portanto, que os elementos probatórios adunados aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o Recorrente teria agido em legítima defesa. X- De igual modo, inviável o albergamento do pedido de impronúncia. Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em Juízo, além de o próprio acusado ter afirmado, em interrogatório preliminar, que golpeou a vítima com o cabo de uma ferramenta. XI- Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. XII-Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. XIII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XIV- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000172-27.2020.8.05.0130, provenientes da Comarca de Itarantim/BA, em que figuram, como Recorrente, Edilson dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.